Tribunal: TJPA
Processo: 0803178-83.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9994 - Dano Ambiental
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803178-83.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: IZAIAS COELHO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO

PROCESSO Nº 0803178-83.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: IZAIAS COELHO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DESMATAMENTO ILEGAL DE FLORESTA AMAZÔNICA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. SUSPENSÃO DE EMISSÃO DE GUIAS DE TRÂNSITO ANIMAL (GTA). REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto de Moz, nos autos da Ação Civil Pública nº 0800831-80.2024.8.14.0075, que deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar a cessação de atividades degradadoras ambientais pelo requerido, sem acolher os demais pedidos cautelares.

2.

Na ação de origem, o Ministério Público narrou que o requerido promoveu desmatamento de 111,03 hectares de vegetação nativa da Floresta Amazônica, sem autorização ambiental, fato que ensejou autuação e embargo administrativo pelo IBAMA. Requereu medidas urgentes como indisponibilidade de bens, bloqueio por SISBAJUD e RENAJUD, suspensão da emissão de GTA e recomposição ambiental da área degradada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência para decretar a indisponibilidade de bens do requerido; (ii) estabelecer se é cabível a suspensão da emissão de Guias de Trânsito Animal (GTA) referentes à área embargada; (iii) determinar se é possível impor, liminarmente, a obrigação de recomposição ambiental da área degradada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A concessão de tutela de urgência exige a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

5.

Os elementos constantes dos autos, como relatório técnico e imagens de satélite, evidenciam de forma suficiente a verossimilhança das alegações e o risco de irreparabilidade do dano ambiental.

6.

A jurisprudência autoriza a indisponibilidade de bens do requerido mesmo sem demonstração de dilapidação patrimonial, como medida de tutela de evidência diante da gravidade do dano e do valor envolvido.

7.

A suspensão da emissão de GTA justifica-se para impedir a continuidade da atividade econômica na área embargada, assegurando a efetividade da tutela judicial.

8.

A determinação de recomposição imediata da área degradada, embora pertinente, configura tutela de mérito e demanda contraditório e instrução técnica, razão pela qual deve ser postergada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A indisponibilidade de bens pode ser decretada como medida de tutela de evidência, diante da gravidade do dano ambiental e do valor da causa.

2.

É cabível a suspensão da emissão de Guias de Trânsito Animal (GTA) como forma de assegurar a efetividade da medida liminar e evitar a perpetuação da degradação ambiental.

3.

A recomposição ambiental imediata da área degradada demanda instrução técnica e contraditório, não sendo cabível em sede de tutela de urgência antecipada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225; CPC, art. 300; Lei nº 7.347/85; Código Florestal (Lei nº 12.651/2012).

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp nº 1.391.575/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 22.09.2016, DJe 14.10.2016.

TJPA, AI nº 0803276-68.2025.8.14.0000, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, Decisão Monocrática nº 25209837, j. 21.03.2025.

TJPA, AI nº 0000687-60.2021.8.14.0000, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 09.05.2022.

TJMT, AI nº 1004814-60.2020.811.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 22.02.2021.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
deste Egrégio Tribuna, por unanimidade de votos, em
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará, nos termos do voto proferido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 16 de junho de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA RELATORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA:

Trata-se do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO interposto pelo
Ministério Público do Estado do Pará
, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto de Moz, que nos autos da Ação Civil Pública nº 0800831-80.2024.8.14.0075, deferiu parcialmente a tutela de urgência requerida, limitando-se a ordenar ao requerido que cessasse toda e qualquer atividade degradadora ambiental, sem autorização dos órgãos ambientais competentes, sob pena de multa diária.

Na ação de origem, o Ministério Público ajuizou demanda com preceito cominatório de obrigação de fazer e não fazer, cumulada com pedido de tutela de urgência, em desfavor de Izaias Coelho, alegando que este promoveu o desmatamento de 111,03 (cento e onze vírgula zero três) hectares de vegetação nativa da Floresta Amazônica, sem a devida autorização do órgão ambiental competente, no interior da Fazenda Primavera, localizada no município de Porto de Moz/PA.

Sustentou que a infração ambiental resultou na aplicação de multa administrativa no valor de R$ 555.000,00 (quinhentos e cinquenta e cinco mil reais). Diante dos fatos, postulou a concessão de medidas de urgência consistentes na suspensão de financiamentos e incentivos fiscais, indisponibilidade de bens, suspensão do CAR, inclusão em cadastros restritivos e ordem de bloqueios via SISBAJUD e RENAJUD para garantir o valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), paralisação de atividades econômicas na área degradada com multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia até o limite de R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais), e recuperação ambiental do local sob pena de multa diária de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

O Juízo singular, ao apreciar o pedido de urgência, proferiu decisão de ID 135634848 (dos autos de origem), nos seguintes termos:

“3. DO DISPOSITIVO:

3.1. Recebo a inicial, vez que preenchidos os requisitos do art. 319 do CPC e da Lei n° 7.347/85.

3.2. Consigno que não haverá adiantamento de custas, emolumentos e honorários periciais, nos termos do art. 18 da Lei da ACP.

3.3. DEFIRO em sede de tutela provisória de urgência, para determinar ao requerido IZAIAS COELHO, obrigação de não fazer:

a) para que cesse, a contar da intimação, toda e qualquer atividade degradadora ambiental no local objeto da presente ação, ou em qualquer outro, sem autorização da autoridade ambiental competente.

3.3.1. Estipulo multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por dia de descumprimento para a medidas fixada no item 3.4., alínea 'a'.

3.4. Intime-se o requerido para cumprimento da medida ora deferida no prazo assinalado, advertindo-a de que, caso não interponha recurso de agravo de instrumento, a tutela antecipada tornar-se-á estável, na forma do art. 304, § 1º, do CPC.

3.5. Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação (CPC, art. 139, VI).

3.6. Cite-se o Requerido no endereço apontado na exordial, para querendo, apresentar contestação no prazo legal de 15 (quinze) dias.”

Inconformado com a decisão, o Ministério Público do Estado do Pará interpôs recurso de agravo de instrumento (ID 24978232).

Em suas razões recursais, o agravante sustentou que a decisão agravada compromete a efetividade da tutela ambiental, ao indeferir medidas urgentes imprescindíveis à proteção do meio ambiente, como a indisponibilidade de bens e a suspensão de benefícios e registros ambientais.

Argumentou que a ausência dessas medidas representa risco de consolidação dos danos ambientais e inviabiliza a plena recomposição da área degradada, caracterizando o
periculum in mora
.

Invocou o princípio da precaução e a existência de laudos técnicos do IBAMA que atestam a supressão ilegal da vegetação, a configurar o fumus boni iuris. Ao final, requereu a concessão de efeito suspensivo para deferir as medidas indeferidas pelo juízo
a quo
.

Em decisão liminar (ID 25348787), indeferi o pedido de tutela recursal requerido no agravo de instrumento, por entender ausentes os requisitos legais autorizadores da concessão da medida de urgência, notadamente diante da necessidade de instrução probatória mais robusta para fundamentar medidas de tamanha gravidade, como a indisponibilidade de bens e a imposição de obrigações de fazer.

A parte recorrida apresentou contrarrazões ao agravo (ID 25880668), nas quais defendeu a manutenção da decisão recorrida, por ausência de demonstração inequívoca da responsabilidade direta do agravado pelos danos ambientais e pela natureza ainda sumária da cognição exigida nesta fase processual.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, o Ilustre Procurador de Justiça Manoel Santino Nascimento Junior manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 25599016), enfatizando a urgência das medidas pleiteadas para evitar o agravamento de danos ambientais irreversíveis e destacando a presença de elementos técnicos que atestam a prática infracional.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Ao analisar o presente recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra a decisão do Juízo de primeiro grau, verifico que estão presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, devendo ser conhecido.

Primeiramente, é de suma importância destacar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada. As questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa não são passíveis de análise sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, diante da vedação pelo nosso ordenamento jurídico.

Nesse sentido, é necessário apontar que a decisão recorrida deferiu parcialmente a tutela de urgência pleiteada, determinando que o agravante se abstenha de promover qualquer tipo de exploração ou atividade econômica sobre a área supostamente desmatada de forma irregular, sob pena de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de descumprimento.

Pois bem. Sabe-se que a tutela antecipada é o ato do magistrado por meio de decisão que adianta ao postulante, total ou parcialmente, os efeitos do julgamento de mérito, quer em primeira instância quer em sede de recurso e, para a concessão da medida de urgência faz-se imprescindível a presença de requisitos previsto em lei, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo. Necessário, ainda, que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art. 300 do Código de Processo Civil.

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.”

Neste contexto, os fatos e fundamentos trazidos aos autos devem ser suficientes para demonstrar, de forma clara, que o retardamento da medida judicial comprometeria a reparação do direito ameaçado ou violado. A “probabilidade do direito” é satisfeita com provas pré-constituídas que apontem, ainda que sumariamente, a plausibilidade da tese autoral.

Já o “perigo de dano” é configurado quando a demora do provimento jurisdicional pode agravar ou perpetuar o prejuízo, especialmente em se tratando de danos ambientais, que muitas vezes são irreversíveis.

A par disso, quanto aos pressupostos acima mencionados, entendo que estes estão, até o momento, a favor da parte agravante. Explico.

É nesse cenário que se insere a presente demanda. O agravante, Ministério Público do Estado do Pará, instruiu o pedido com
relatório de fiscalização ambiental
e
imagens de satélite
, comprovando o desmatamento de
111,03 hectares
de floresta nativa amazônica, sem qualquer autorização válida, fato que ensejou
auto de infração ambiental no valor de R$ 555.000,00 (quinhentos e cinquenta e cinco mil reais)
e lavratura de
termo de embargo pelo IBAMA
.

Além de pleitear a indisponibilidade de bens, o agravante também requereu a
imediata recomposição da área degradada
, sob pena de multa diária, bem como a
suspensão da emissão de Guias de Trânsito Animal (GTA)
referentes à área objeto do embargo, por se tratar de instrumento que viabiliza a continuidade da exploração econômica sobre área degradada, o que esvazia o conteúdo da tutela jurisdicional.

Sobre o caso em questão, é necessário pontuar que o juízo a quo reconheceu o desmatamento irregular em área protegida, mas limitou-se a conceder parcialmente a tutela de urgência, deixando de decretar a indisponibilidade de bens da parte demandada, medida esta que se mostra imprescindível para garantir a efetividade da tutela jurisdicional e o resultado útil do processo, especialmente em se tratando de dano ambiental.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer a possibilidade da indisponibilidade de bens mesmo sem comprovação de dilapidação patrimonial, por tratar-se de tutela de evidência, conforme sedimentado no REsp 1.366.721/BA:

“A decretação de indisponibilidade de bens não se condiciona à comprovação de dilapidação efetiva ou iminente de patrimônio, porquanto tal medida consiste em 'tutela de evidência', uma vez que o
periculum in mora
não é oriundo da intenção do agente dilapidar seu patrimônio e, sim, da gravidade dos fatos e do montante do prejuízo causado ao erário, o que atinge toda a coletividade.” (REsp n. 1.391.575/BA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/9/2016, DJe de 14/10/2016).

No mesmo sentido, posiciona-se este Egrégio Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE REPARAÇÃO POR DANOS AMBIENTAIS. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA NA ORIGEM PARA DETERMINAR BLOQUEIO/INDISPONIBILIDADE DE BENS. IMPRESCRITIBILIDADE DA REPARAÇÃO DO DANO AMBIENTAL. PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO MILITAM EM FAVOR DA COLETIVIDADE. DECISÃO MANTIDA.” (TJPA, 1ª Turma de Direito Público, Rel. Maria Elvina Gemaque Taveira, julgado em 09/05/2022, publicado em 24/05/2022).

A jurisprudência pátria é firme ao reconhecer a urgência e legitimidade da imposição de medidas cautelares que assegurem a efetividade do processo e evitem o agravamento de danos ambientais:

“A indisponibilidade dos bens do responsável configura-se como um mecanismo necessário para assegurar a reparação do dano e evitar o esvaziamento patrimonial que inviabilizaria a recomposição da área degradada. [...] O princípio da precaução impõe que, mesmo na ausência de certeza absoluta sobre a extensão dos prejuízos futuros, sejam adotadas medidas que evitem a progressão do dano.” (TJPA – AI nº 0803276-68.2025.8.14.0000, Decisão Monocrática nº 25209837, Data do Documento:

21/03/2025 – Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento)

“E M E N T A DIREITO AMBIENTAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E DE RESERVA LEGAL – DEGRADAÇÃO AMBIENTAL COMPROVAÇÃO – RELATÓRIO TÉCNICO EMITIDO PELA SEMA/MT – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – INDISPONIBILIDADE DE BENS – POSSIBILIDADE – TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS PREENCHIDOS – DESPROVIMENTO.” (TJ-MT 10048146020208110000, Rel. MARCIO VIDAL, j. 22/02/2021)

Além disso, o art. 225 da Constituição Federal consagra a proteção ambiental como direito fundamental de todos, impondo ao Poder Judiciário o dever de adotar medidas efetivas, ainda que provisórias, para a defesa do meio ambiente e prevenção de danos.

Ressalta-se, ademais, que a responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva, fundada na teoria do risco integral, sendo irrelevante a demonstração de culpa ou dolo. Assim, basta a comprovação da ocorrência do dano e do nexo com a área sob a posse do agravado para justificar a imposição de medidas constritivas e reparatórias desde o início do processo.

Além da indisponibilidade, a
suspensão da emissão de GTA
também se mostra medida necessária para impedir o esvaziamento da tutela jurisdicional já deferida, pois sua emissão possibilita a continuidade da exploração econômica na área degradada, o que compromete a efetividade do processo e favorece a perpetuação do dano.

Quanto ao pedido de
imediata recomposição ambiental
, embora o princípio da reparação integral do dano imponha essa obrigação ao responsável, entendo que tal medida, neste momento processual, configura
antecipação de tutela de mérito
, especialmente diante da necessidade de instrução probatória quanto à viabilidade técnica, cronograma e medidas de execução. Portanto, a determinação de recomposição será analisada oportunamente no juízo de origem, com base em elementos técnicos mais robustos e contraditório regular.

Verifica-se, assim, que a restrição da tutela concedida pelo juízo de primeiro grau compromete a efetividade da prestação jurisdicional e a concretização do direito fundamental ao meio ambiente equilibrado (CF, art. 225), sendo de rigor o parcial provimento do recurso, nos termos seguintes:

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, para reformar a decisão agravada e determinar:

A)

A
IMEDIATA

indisponibilidade de bens
do agravado Izaias Coelho, mediante (i) inclusão no Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens; e (II) expedição de ordem de bloqueio via
SISBAJUD
e
RENAJUD
, visando o bloqueio de bens e valores até o limite de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais);

B)

A suspensão, junto à ADEPARÁ, da emissão de Guias de Trânsito Animal (GTA) relacionadas à área embargada e objeto da presente demanda.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 25/06/2025